Tribunal: STF
Processo: AI 581994
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO.
   DEFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. São peças de traslado
   obrigatório as elencadas no § 1º do art. 544 do Código de
   Processo Civil, bem com aquelas que, por força do acórdão
   recorrido, tornaram-se parte dele integrante. Não se conhece do
   agravo que não traz, no instrumento, cópia do relatório adotado
   pelo Tribunal de origem.
2. Agravo regimental ao qual se nega
   provimento.